Tribunal: CARF
Processo: 13161.720411/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720411/2015-17
ACÓRDÃO
2202-010.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CREBIO JOSÉ ÁVILA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO ("GLOSA"). RECIBO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO (“PACIENTE”). INSUFICIÊNCIA.
Restaura-se a dedução cuja rejeição foi motivada apenas pela circunstância
de o documento não distinguir a fonte pagadora do beneficiário do
tratamento, se essa coincidência puder ser dessumida do conjunto
probatório.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO ("GLOSA"). RECIBO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO PRESTADOR. INSUFICIÊNCIA.
Restaura-se a dedução cuja rejeição foi motivada apenas pela circunstância
de o documento não indicar o endereço do prestador de serviços, se esse
dado puder ser dessumido do conjunto probatório.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO ("GLOSA"). BENEFICIÁRIO QUE NÃO
É DEPENDENTE PARA FINS TRIBUTÁRIOS. MANUTENÇÃO.
Mantém-se a glosa da dedução pertinente à mãe da cônjuge do contribuinte
(sogra), se não ficar caracterizada a dependência, para fins tributários, nos
termos da legislação de regência.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720411/2015-17
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino (relator) e Ana Claudia Borges de
Oliveira que davam-lhe provimento parcial. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação contra lançamento fiscal através de Notificação de
Lançamento (fls. 64/70) referente ao imposto de renda pessoa física exercício 2014;
ano-calendário 2013, porque detectadas deduções indevidas, por falta de
comprovação, de despesas com instrução, de R$ 6.460,92, e, de despesas médicas,
de R$ 60.440,07. Apurou-se imposto de renda suplementar, de R$ 8.112,42, em
substituição a saldo de imposto de renda a restituir declarado, de R$ 10.285,35
(fl.69).
Na impugnação (fls. 2/8), o contribuinte questiona integralmente a glosa das
despesas com instrução porque relativas a dois dependentes, seus filhos, com
idade até 21 anos e foi deduzido apenas o limite legal. Quanto às despesas médicas,
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720411/2015-17
3
relaciona todas elas indicando o valor da despesa, assim como o prestador e o
tomador dos serviços de saúde. Entre estes, além dele próprio, há Matheus Saraiva
Ávila e Maria Fernanda Saraiva Ávila, seus filhos e dependentes. Relaciona ainda
despesas médicas de Maria José Santana Saraiva Ávila, cônjuge ou companheiro, e
Ilda Santana Saraiva, mãe, avó ou bisavó, que afirma não terem rendimentos
tributáveis próprios. Finalmente, observa que as despesas médicas relacionadas ao
dentista Euflásio Girotto Junior, totalizaram R$ 1.920,00, mas só apresenta
comprovantes no total de R$ 960,00 (fl. 3) devido a extravio de parte dos recibos.
A Serac da Delegacia da RFB em Dourados-MS apresentou uma nova apuração do
imposto de renda devido considerando a não apresentação de comprovantes de
despesas médicas, de R$ 960,00, entretanto apenas deu prosseguimento ao
processo (fls. 76/77).
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 10/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto parcialmente:
A impugnação é tempestiva, instaura o litígio e será apreciada.
As certidões de casamento (fl. 12) e de nascimento (fls. 11 e 13) comprovam a
relação de dependência do cônjuge, Maria José Santana Saraiva Ávila e de dois
filhos menores de 21 anos (fls 11 e 13), Maria Fernanda Saraiva Ávila e Matheus
Saraiva Ávila.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720411/2015-17
4
Também comprovadas despesas com instrução dos dois filhos menores em valores
anuais superiores ao limite (fls. 14/15), o que afasta a glosa da dedução a este título,
no valor de R$ 6.460,92 (fl. 66).
Com relação às deduções de despesas médicas na Declaração de Ajuste anual, o
artigo 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 assim dispõe:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas :
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)”
Para validar as despesas médicas glosadas, o contribuinte apresentou diversos
comprovantes (fls. 16/49), indicando como tomador de serviços ele próprio, seu
cônjuge e seus filhos, mas analisando-os verificou-se que a maior parte deles,
qualitativa e quantitativamente, refere-se a despesas médicas de Ilda Santana
Saraiva, dependente declarada como avó ou bisavó, mas que efetivamente é sogra
do contribuinte porque mãe de sua esposa, Maria José Santana Saraiva Ávila,
conforme atestam as certidões de casamento e de nascimento apresentadas.
Ressalte-se que apesar deste fato não resultar em glosa, de R$ 2.063,64, valor anual
de um dependente, pois isto não foi objeto do lançamento, a efetiva inexistência
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720411/2015-17
5
de relação de dependência para efeitos tributários, impõe a indedutibilidade de
todas as despesas médicas a ela relativas, no valor de R$ 50.641,10, a seguir
indicadas. (grifei)

O restante das despesas médicas declaradas, no valor de R$ 9.798,97, têm como
tomadores o próprio contribuinte e seus dependentes, cônjuge e dois filhos, como
indicado a seguir, entretanto algumas destas despesas não podem ser deduzidas.

Em relação à ausência de indicação do paciente, no documento comprobatório do
pagamento, aplica-se o seguinte precedente:
Numero do processo: 10510.000825/2010-16
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 28 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Dec 01 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Exercício:
2008 DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA. MERA AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA. A simples ausência de indicação do
destinatário do tratamento é insuficiente para motivar a glosa, sempre que for
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720411/2015-17
6
possível inferir a confusão ou a identidade entre fonte pagadora e paciente, como
é comum ocorrer no cotidiano cível-empresarial. SERVIÇOS PRESTADOS POR
PESSOA JURÍDICA. EMISSÃO DE RECIBO. UTILIDADE PROBATÓRIA. É válida a
comprovação das despesas médicas pagas às pessoas jurídicas, pelo exame de
recibos idôneos e sem indícios de falsidade formal, nem ideológica. O exame de
notas fiscais não é o único meio para comprovação das despesas incorridas perante
prestadores de serviço que sejam pessoas jurídicas. INSTRUMENTAÇÃO
CIRÚRGICA. A dedutibilidade das despesas com instrumentação cirúrgica depende
de sua inserção no contexto da cobrança pelo próprio ato médico principal, pela
instituição de saúde.
Numero da decisão: 2001-004.987
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para restaurar as deduções com despesas médicas, à exceção dos
gastos com PESTANA Fisiot. Instrumentação. (documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão-somente para restabelecer as deduções pertinentes às despesas médicas incorridas com o
custeio dos serviços de saúde prestados por Inst. Mineiro Radio-Oncologia, Luciana de Cássia M.
Costa, Aline Chaves Andrade, Maurício Rigueira Egidio e Marcelo P. Fernandes Lima (total: R$
1.730,00).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora designada.
O entendimento vencedor é no sentido de que, no caso de recibo médico, é
necessária a identificação do beneficiário do tratamento no recibo e não apenas a do pagador. Isso
porque não se sabe, com base apenas no recibo, quem foi o beneficiário do tratamento.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720411/2015-17
7
Nos termos da legislação, a dedução da despesa com saúde restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes
(inciso II do § 1o do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999), de forma que a falta de
identificação do beneficiário no recibo faz com não seja possível verificar o cumprimento da
legislação.
Não é incomum o pagamento de despesas com saúde por liberalidade, ou seja, o filho
que paga despesa para a mãe, que não é sua dependente, e o recibo é emitido em nome do filho
(pagador). No caso concreto, não foram acatadas despesas pagas pelo recorrente incorridas com
sua sogra e, partir dos recebidos, não se sabe se as despesas pagas pelo recorrente, em relação às
quais ele afirma ter sido o beneficiário, foram incorridas com ele ou com a sogra.
Dessa forma, considerando a fragilidade da prova feita exclusivamente por meio de
recibo simples, que não identifica o beneficiário do tratamento, e consequentemente não permite
verificar o cumprimento da legislação, considero não comprovada a despesa.
Registo ainda que nos termos da Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 115
DF CARF MF
Original